Tribunal: TJMT
Processo: 1014343-35.2022.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014343-35.2022.8.11.0000
Classe:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA (221)
Assunto:

[Competência, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JUÍZO DA 11a VARA CIVEL DA COMARCA DE CUIABÁ/MT (SUSCITANTE), Douto Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT (SUSCITADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 5a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (SUSCITADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PTROCEDENTE. UNÂNIME.

E M E N T A

CONFLITO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IDENTIDADE DE PARTES – IRRELEVÂNCIA – OBJETOS DISTINTOS –
AUSÊNCIA DE CONEXÃO
–
CONFLITO PROCEDENTE.

Quando as Ações possuem causa de pedir distintas,
a mera coincidência das partes não caracteriza a
conexão
que autoriza a reunião dos processos para decisão conjunta.

RELATÓRIO

Conflito de Competência suscitado pelo Juízo da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá em relação ao Juízo da 5a Vara Cível da mesma Comarca na Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1015655-20.2022.8.11.0041, proposta por Galera Mari Advogados Associados contra o Banco Bradesco S/A.

O feito foi distribuído por sorteio em 26/04/2022 para a 5a Vara Cível de Cuiabá, que declinou da competência, e então os autos foram redistribuídos para a 11a Vara Cível sob o fundamento de prevenção gerada pelo processo n. 1003045-20.2022.8.11.0041.

O juízo suscitante aduz que, não obstante haver ali em trâmite Ações com identidade de partes, a causa de pedir é diferente, pois em cada uma discute-se a atuação dos advogados em demandas diversas. Acrescenta que, dessa forma, o direito do autor aos honorários advocatícios tem de ser analisado individualmente, conforme a efetiva prestação dos serviços.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça se absteve de manifestar por ausência de interesse público a justificar sua intervenção.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

VOTO

O juízo suscitado declinou da competência para analisar a Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n.
1015655-20.2022.8.11.0041,
sob o fundamento de haver conexão com a de n.
1003045-20.2022.8.11.0041, distribuído na data de 01 de fevereiro de 2022,
proposta pelo mesmo autor. Com isso, a lide foi redistribuída para o Juízo suscitante.

O art. 55 do CPC/2015 dispõe o seguinte:

Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir.

§ 1o Os processos de ações conexas serão reunidos para decisão conjunta, salvo se um deles já houver sido sentenciado.

No caso concreto, apesar da identidade de partes (Galera Mari Advogados Associados e Banco Bradesco S/A), os fatos e direitos arguidos são distintos.

Na Ação n.
1003045-20.2022.8.11.0041,
em trâmite na 11a Vara Cível de Cuiabá, a parte autora objetiva o arbitramento de honorários advocatícios referentes aos serviços prestados no processo n. 0006993-09.2019.8.11.003.

Já na Ação n.
1015655-20.2022.8.11.0041
visa o recebimento da verba honorária em razão da atuação nos feitos n.
0000656-56.1997.8.11.0041 e 0001469-54.1995.8.11.0041.

Logo, o direito aos honorários advocatícios deve ser analisado de forma individual, conforme a atuação do profissional em cada demanda.

Sobre a matéria:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - ART. 55, DO CPC – IDENTIDADE DE PARTES, MAS DISTINTOS PEDIDO OU CAUSA DE PEDIR – INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO – CONFLITO ACOLHIDO – CONFLITO PROCEDENTE.

Não obstante as pretensões deduzidas em juízo envolvam as mesmas partes, são distintas as relações jurídicas (prestação de serviços diversa) e, por decorrência, diversa a causa de pedir dos feitos.
(TJMT – CC 1010207-92.2022.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado, julgado em 13/06/2022, publicado no DJE de 13/06/2022).

No mesmo sentido são os Conflitos de Competência n. 1010161-06.2022.8.11.0000 e n.
1010344-74.2022.8.11.0000, ambos da relatoria do Des. João Ferreira Filho, decisão monocrática de 22/06/2022.

Posto isso, julgo
procedente
o presente Conflito para declarar o
Juízo da 5a Vara Cível da Comarca de Cuiabá
competente para processar e julgar a
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios n. 1015655-20.2022.8.11.0041.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2022